Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO DE FINANCIAMENTO. OMISSÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A aquisição de veículo usado, em agência revendedora, que omite a existência de débitos de financiamento bancário sobre o bem, por si só, não é capaz de gerar danos morais, se não demonstrado abalo emocional ou ao sossego do comprador além do tolerável.

2 - Na linha de precedentes do Colendo STJ, "O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível." (REsp 876.527/RJ).

3 – Negou-se provimento ao recurso.